Tribunal: STF
Processo: ARE 1591222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FIES. Competência. Âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 454 Do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Antares Educacional S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a questão em discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional e se o revolvimento fático-probatório é necessário.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a controvérsia em análise não envolve a gestão do FIES, mas sim, a negativa de rematrícula decorrente de suposto débito imputado pela instituição de ensino. Assim, concluiu pela competência da Justiça comum estadual para o processamento e julgamento do feito. No que tange ao mérito, reconheceu a ocorrência do dano moral, inexistindo motivo para a negativa de renovação de matrícula do aluno na instituição de ensino, com fulcro no CDC e nas provas acostadas aos autos.

    4. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.